Tribunal: TJES
Processo: 5042651-85.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5042651-85.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCIO RAIMUNDO LOURENCO

APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DO IASES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO IASES (EDITAL Nº 01/2023). INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO COM BASE EM BOLETINS DE OCORRÊNCIA SEM POSTERIOR JUDICIALIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DA IDONEIDADE MORAL E DA REPUTAÇÃO ILIBADA DO CANDIDATO COM BASE EM RELATOS UNILATERAIS DA SUPOSTA VÍTIMA QUE NÃO GERARAM POSTERIORES CONDENAÇÕES. AFASTAMENTO DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidato eliminado na etapa de investigação social do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023 – IASES, sob o fundamento de omissão de informações relevantes e existência de boletins de ocorrência por suposta prática de ameaça, contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança. O recorrente busca a anulação do ato administrativo que o eliminou do certame e o consequente prosseguimento nas demais etapas da seleção para a função temporária de Agente Socioeducativo do IASES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a eliminação de candidato da etapa de investigação social com fundamento exclusivo em boletins de ocorrência sem instauração de processo judicial ou condenação criminal; e (ii) apurar se houve omissão relevante no preenchimento do Formulário de Investigação Social a justificar a contraindicação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A eliminação de candidato na fase de investigação social de processo seletivo para contratação temporária, baseada exclusivamente em boletins de ocorrência não judicializados, sem instauração de inquérito ou ação penal, viola os princípios constitucionais da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade.

4. O preenchimento do Formulário de Investigação Social pelo apelante ocorreu em momento no qual não havia nenhum procedimento criminal em curso, tampouco evidência de que o candidato tivesse ciência das ocorrências registradas, afastando a existência de má-fé ou omissão dolosa.

5. O ato administrativo que fundamentou a eliminação do apelante não se amparou em elementos concretos de desabonamento moral, mas sim em registros unilaterais de boletins de ocorrência, sem contraditório, o que o torna desproporcional.

6. A Administração Pública manteve sucessivos contratos temporários com o recorrente, para a mesma função, entre 2019 e 2024, o que revela comportamento contraditório e gera legítima expectativa de continuidade no cargo, caracterizando violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 22 da Repercussão Geral) veda a exclusão de candidato de concurso público/processo seletivo com base apenas em investigação ou ação penal sem trânsito em julgado, aplicando-se por analogia aos boletins de ocorrência.

8. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que a investigação social deve ser pautada em critérios objetivos e concretos, sendo insuficiente a mera existência de boletins de ocorrência para contraindicar o candidato. A eliminação do recorrente não observou os limites da discricionariedade administrativa, pois careceu de motivação idônea, idoneidade probatória e respeito aos direitos fundamentais, autorizando o controle judicial do ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A eliminação de candidato em fase de investigação social, com base exclusiva em boletins de ocorrência não judicializados, viola os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A omissão de informações não sabidamente conhecidas pelo candidato, relativas a boletins de ocorrência sem desfecho desfavorável, não configura má-fé apta a justificar a sua eliminação do certame. 3. A prática reiterada da Administração em manter o candidato no exercício da função por meio de contratos temporários evidencia contradição que impede a posterior exclusão com base nos mesmos fatos pretéritos, por afronta à segurança jurídica e à boa-fé objetiva. 4. O Poder Judiciário pode controlar atos administrativos que, embora discricionários, revelem arbitrariedade, desproporcionalidade ou violação de direitos fundamentais, sem afronta à separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, II e LVII, e 37, I; LCE/ES nº 706/2013, art. 9º, § 1º, IV; LCE/ES nº 809/2015; Lei nº 9.784/1999, art. 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 560.900, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.09.2015 (Tema 22); STJ, AgInt no AREsp nº 2.490.416/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.05.2024; TJES, AI nº 5010605-18.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, j. 18.12.2023; TJES, AC nº 5026213-52.2021.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.06.2022; TJES, AI nº 5012038-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.08.2024; TJES, AC e RN nº 5026612-13.2023.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 10.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
apelação cível
interposto por
Márcio Raimundo Lourenço
contra a r. sentença (ID 9400334) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado pelo recorrente em face de ato dito coator praticado pelo
Diretor-Presidente do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo
, denegou a segurança pleiteada que pretende declarar a invalidade do ato administrativo que eliminou o impetrante na etapa de Investigação Social do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023 – IASES e, assim, determinar o prosseguimento no certame na função de Agente Socioeducativo.

O eminente
Relator, Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima
, ao iniciar a votação, se pronunciou pelo
desprovimento do recurso de apelação cível
, a fim de preservar a sentença objurgada, visto que a eliminação do impetrante apelante na fase de investigação social do processo seletivo teria decorrido da omissão de informações no preenchimento da Ficha de Informação Confidencial e da existência de múltiplos boletins de ocorrência em seu desfavor, todos relativos à suposta prática do crime de ameaça, circunstâncias que permitiriam aferir a sua inidoneidade moral para o exercício da função temporária na área da segurança pública,
no que foi acompanhado
pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez
.

Na sequência, pedi vista dos autos para uma análise mais aprofundada da matéria submetida a esta colenda Câmara e, após detido exame, com o máximo respeito ao entendimento exarado pelo eminente Relator,
ouso divergir de Sua Excelência para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível
interposto pelo impetrante, no escopo de manter o posicionamento que tenho adotado em situações semelhantes, inclusive envolvendo outros candidatos deste mesmo processo seletivo.

A questão central devolvida a esta instância revisora consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que contraindicou o apelante com base, exclusivamente, na existência de boletins de ocorrência não judicializados, e se tal ato viola os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente diante do comportamento pretérito da própria Administração Pública.

O atento exame do caderno processual revela que o apelante tem exercido a função de Agente Socioeducativo do IASES, por meio de designações temporárias, e se inscreveu (ID 9400064) para o novo processo seletivo destinado à contratação temporária daquela função pública, regido pelo Edital nº 001/2023 (ID 9400063), tendo obtido êxito na habilitação na primeira etapa – classificou-se na posição 466 (quatrocentos e sessenta e seis) [ID 9400065] –, mas, na segunda fase de investigação social do certame, foi contraindicado pelo Núcleo de Inteligência daquela autarquia estadual, com base no item 8.2.3, alíneas “b” e “o”, do instrumento convocatório, por ter omitido informação relevante sobre sua vida pregressa na Ficha de Informação Confidencial, consistente na existência de Boletins de Ocorrência Policial pela suposta prática do crime de ameaça (ID 9400066), conclusão esta que foi ratificada com o desprovimento do recurso administrativo interposto pelo candidato (ID’s 9400067, 9400076, 9400077, 9400078 e 9400079).

Inconformado com a sua eliminação do concurso público, o apelante impetrou mandado de segurança na instância primeva, alegando que a sua contraindicação na fase de investigação social do certame com base em Boletins de Ocorrência Policial foi ilegal por afrontar o princípio da presunção de inocência, tanto que apresentou todas as certidões negativas exigidas no certame (ID 9400068), não possuindo nenhuma condenação penal transitada em julgada ou punição disciplinar em seu desfavor que macule sua idoneidade moral para exercício da função temporária de Agente Socioeducativo
que já tem desenvolvido regularmente
.

Por considerar que
“
a simples notícia da existência de envolvimento com a prática de delito, relevantes da conduta social, indica que o perfil do candidato não é o desejado pela administração, tal pelo motivo de todos os boletins apurar suposta prática do delito de ameaça (art. 147, do CP)”
, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada que denegou a segurança postulada, conclusão esta que foi ratificada pelo eminente Relator e da qual, novamente pedindo vênia, ouso discordar.

Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público/processo seletivo, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional.

De fato, as disposições do edital que disciplina o concurso público/processo seltivo constituem lei interna que obriga os candidatos e o ente administrativo organizador, em razão dos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, de forma que, em regra, uma vez especificada no edital e sendo este publicado, a observância ao que foi discricionariamente estabelecido passa a ser impositiva, como forma de estabelecer uma segurança para todos os envolvidos e evitar favorecimentos a determinadas pessoas, em detrimento aos princípios da impessoalidade e da moralidade.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos devem ser apresentados e as informações prestadas no Formulário de Investigação Social na fase de Investigação Social autoriza, em regra, a sua eliminação do processo seletivo pela Administração Pública.

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Investigação Social, e elimina aquele que omite fato de sua vida pregressa ou relata circunstância inverídica no Formulário de Investigação Confidencial (FIC), no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Nesse sentido, inclusive, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na própria conduta da Comissão Processante ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, o Edital nº 001/2023 – IASES, ao dispor acerca da etapa de Investigação Social (item 8), prescreve expressamente que o candidato deveria preencher corretamente o Formulário de Investigação Social e aqueles que omitissem informações, inserissem fatos inverídicos e/ou não seguissem as orientações constantes no referido documento, seriam excluídos do certame (item 8.1.3
1
).

Depreende-se dos autos que o apelante deixou de informar em seu Formulário de Investigação Social a existência de vários boletins unificados em seu desfavor, a saber:
“de ameaça e violência. BU 51911929, 31/07/23 - A13 crime contra pessoa: ameaça; BU 45521252, 29/07/21 - A13 crime contra pessoa: ameaça; BU 41403119, 14/01/2020 - A13 crime contra pessoa: ameaça; BU28218926, 11/02/2015 - A13 crime contra pessoa: ameaça; BU 36339046, 03/06/2018”
, o que, numa aferição açodada e precipitada, poderia levar a conclusão que a omissão destes fatos relevantes de sua vida pregressa implicariam na validade da sua eliminação do processo seletivo naquela etapa do certame.

Acontece que o Formulário de Investigação Social foi preenchido pelo apelante no ano de 2023, ocasião em que nenhum dos referidos Boletins Unificados havia gerado qualquer tipo de procedimento criminal em seu desfavor, o que é suficiente para respaldar a postura do recorrente de não informar tais questões no mencionado formulário. O boletim de ocorrência constitui um procedimento administrativo, pré-processual, de natureza inquisitória, cuja finalidade é apurar se há indícios da prática e da autoria de uma infração penal, cuja instauração é feita sem o conhecimento do próprio suspeito, salvo ocorrência de flagrante delito, de maneira que não há como concluir que o apelante omitiu deliberadamente sua existência.

A previsão editalícia que impõe a contraindicação ou não recomendação do candidato do concurso público/processo seletivo é destinada àquele que deliberadamente busca omitir informação ou esconder a sua verdade para tentar alcançar o benefício de ser considerado indicado na fase de investigação social pela banca organizadora ou pelo setor de inteligência do órgão público contratante, sem que todos os fatos de sua vida pregressa sejam objeto de avaliação, situação não extraída do Formulário de Investigação Social apresentado pelo apelante durante o certame, pois não há certeza sequer que ele tinha ciência da existência dos Boletins de Ocorrência e já que tais fatos não poderiam ser levados em consideração em seu desfavor, com fulcro nos postulados da presunção de inocência e da razoabilidade, de forma que
a utilização desta motivação
para contraindicá-lo na fase de investigação social do
processo seletivo

(item
8.1.3
do Edital nº 001/202
2 - IASES
)
caracteriza
ato administrativo
desarrazo
ável

e desproporcional
.
Os boletins de ocorrência policial
não possuem nenhuma aptidão para estabelecer qualquer juízo de desvalor sobre o cidadão.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça assim tem deliberado, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO. SOLDADO COMBATENTE. CANDIDATO. ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA INSTAURADO EM 2017. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA. CUSTAS REMANESCENTES. ISENÇÃO DO ESTADO. ART. 20, INCISO V, DA LEI Nº 9.974/2013. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. 1. Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, a exclusão do candidato do certame, justificada por inquérito policial ou ação penal, sem trânsito em julgado da sentença condenatória, viola o princípio da presunção de inocência. 2. Os efeitos jurídicos decorrentes da condenação penal, suficientes para fundamentar eliminação de candidato do certame, não são aplicáveis ao apelado, visto que, apesar de ter sido lavrado Boletim de Ocorrências, não há demonstrativo de que tenha em seu desfavor condenação criminal ou sequer tenha sido processado pela conduta ora indicada pelo apelante. 3. A ocorrência atribuída ao candidato não representa, de per si, mácula à idoneidade moral a justificar a conclusão tomada na decisão administrativa de exclusão do certame. 4. O exercício profissional, inclusive dentro da Administração Pública, exige conduta social, ética e moral condizentes com a atividade desenvolvida, sobremaneira quando se refere aos cargos de autoridade ou relacionadas à segurança pública, contudo, sem que haja condenação penal referente ou detecção de reiterações repreensíveis, não pode ter efeito, ad eternum, ao investigado de modo a prejudicá-lo nas demais fases no certame.
5. A contraindicação do candidato viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo diante da natureza do cargo almejado no concurso, se pautada em fato isolado, pretérito e que sequer resultou em oferecimento de denúncia. 6. Embora a jurisprudência pátria considere legal o ato que elimina o candidato que omite informação relevante na fase de investigação social, dadas as peculiaridades supracitadas, não se vislumbra qualquer omissão relevante por parte do impetrante que tenha como intuito burlar as regras editalícias ou agir com deslealdade perante a Administração.
7.
(...)
. 8. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária julgada parcialmente procedente.
(AC e RN nº 5026612-13.2023.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, 4ª C. Cível, DP 10/09/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO SOLDADO. CONTRAINDICAÇÃO INVESTIGAÇÃO SOCIAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E ABORDAGEM POLICIAL QUE DEU ORIGEM A AÇÃO PENAL ARQUIVADA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. RE 560.900 STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...). 3. Na hipótese dos autos, o Recorrido impetrou a ação mandamental na origem objetivando anular o ato administrativo que ensejou a sua contraindicação e eliminação no Certame em razão de possuir processo arquivado referente a uma abordagem policial ocorrida no Terminal de Carapina, em Serra/ES, em que foi conduzido juntamente a dois conhecidos, com os quais foram encontradas substâncias ilícitas semelhantes a maconha e também em razão da omissão de informações, relativas à existência de um Boletim registrado pela sua genitora. 4. A existência do processo arquivado referente a abordagem policial no Terminal de Carapina não é capaz de autorizar a sua contraindicação, haja vista que, nos termos da tese fixada em repercussão geral pelo E. STF, na ocasião do julgamento do RE 560.900, a existência de inquérito ou processo penal não autoriza a eliminação de candidato.
5. No que se refere a apontada omissão de informações, relativa a boletim de ocorrência lavrado pela genitora do Agravado, verifico que este é relativo a fatos supostamente ocorridos há mais de 06 (seis) anos, e sequer deu origem a instauração de processo criminal. Nesse aspecto, convém estabelecer que muito embora a omissão de informações por si só seja capaz de autorizar a contraindicação do candidato, eis que evidencia ausência de boa-fé ou lealdade exigida, o fato é que, considerando que o boletim de ocorrência apenas consigna declaração unilateral narrada pelo declarante, bem como que na hipótese o boletim em questão não deu origem a inquérito ou a processo penal, é plenamente factível que o candidato sequer tivesse ciência acerca da sua existência, mostrando-se desrazoável a sua eliminação também sob esse aspecto.
6. Recurso conhecido e improvido. (AI nº 5010605-18.2023.8.08.0000, Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª C. Cível, DP 18/12/2023, TJES).

No caso, considerando que os boletins
de ocorrência
não resultaram em processos
criminais
e que o próprio IASES vinha renovando
o
contrato
temporário do apelante
, é razoável supor que o candidato
recorrente, mesmo que tivesse conhecimento de sua existência,
não os considerou como "fatores relevantes" a ponto de ensejar sua eliminação, o que afasta a má-fé.

Dessa forma, como a prova pré-constituída no mandado de segurança demonstra que o
impetrante apela
nte
não teria, deliberada e dolosamente, omitido informações a respeito d
e
fato
supostamente
criminoso
investigado pela Polícia Civil
ao preencher s
eu Formulário de Investigação Social
, constata-se
o
direito líquido e certo do recorr
ente

de
invalidar o ato administrativo que o considerou inapto na fase de investigação social com base nesta motivação
desproporcional e desarrazoável, especialmente diante da inexistência de indicativos de má-fé ou deslealdade perante a Administração Pública, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a ilegalidade
sem que se possa falar em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Além da equivocada motivação da contraindicação do apelante na fase de investigação social do certame por ter omitido informação da qual não teve nenhum desfecho desfavorável, verifica-se que a sua não recomendação para o exercício da função de Agente Socioeducativo do IASES naquela etapa também decorreu da utilização do próprio fato objeto daquelas investigações policiais existentes em seu desfavor, na forma do item 8.2.3, alíneas “b” e “o”, do Edital nº 001/2023 - IASES,
o que também se revela ilegal
.

De acordo com o disposto no art. 37, inciso I, da Constituição da República, a possibilidade de se exigir dos candidatos à função de Agente Socioeducativo do IASES a demonstração de idoneidade moral compatível com o exercício daquela função, por meio da fase de investigação social no concurso público/processo seletivo, encontra respaldo no art. 9º, § 1º, inciso IV, da LCE nº 706/2013, c/c LCE nº 809/2015, tendo constado expressamente do instrumento de convocação do certame (item 8 do Edital nº 001/2023 – IASES).

A eliminação de candidato de concurso público/processo seletivo por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é amplamente aceita pela jurisprudência,
especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública
.
Impõe-se, entretanto, a adoção de critérios razoáveis para a aferição das hipóteses que implicam a eliminação do candidato
, de modo a não esbarrar na discriminação vedada ao ato administrativo.

Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo atrelado à área da segurança pública (art. 144 da CF/88),
é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo
, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Não se ignora o fato que o exame da idoneidade moral do candidato está atrelado ao mérito administrativo que, em regra, não pode ser examinado pelo Poder Judiciário, porquanto trata de conteúdo discricionário, embasado na conveniência e oportunidade da Administração Pública. Todavia, se ficar constatado que o exercício discricionário do Poder Público contrariou postulados constitucionais, configurando manifesta ilegalidade, defeito, abuso de autoridade ou teratologia, é possível a atuação do Poder Judiciário para fazer cessar os efeitos do ato administrativo.

Em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88), a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive, consolidou-se no sentido que é ilegal a exclusão do candidato na fase de investigação social do certame que se funda
unicamente
na existência de investigação policial ou de ação penal em curso ou mesmo de sentença condenatória não transitada em julgado, inclusive em relação às carreiras da área da segurança pública
2
.

Aliás, o
Supremo Tribunal Federal
firmou a orientação vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 22 do STF
,
que
“sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”
.

Não desconheço que,
n
o mesmo precedente
vinculante
, o Pretório Excelso orientou que
a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos
, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (art. 144 da CF/88),
sendo vedada, em qualquer situação, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
.

Na verdade, conforme bem tem orientado o Superior Tribunal de Justiça, a fase de investigação social do certame não se resume em averiguar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais e administrativas que eventualmente tenha praticado, mas, também, quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato que almeja à carreira da área de segurança pública em razão das peculiaridades do cargo/função, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ:
“A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública”
.

Nesse sentido, reiteradamente o Tribunal da Cidadania tem deliberado que
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público”
(AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024, STJ).

Na hipótese, o exame do caderno processual demonstra que a contraindicação do apelado foi desarrazoada, uma vez que motivada exclusivamente nos fatos apurados em Boletins Unificados Policiais gerados a partir da declaração unilateral firmada pela suposta vítima do crime de ameaça, que, a despeito de sua gravidade, não teve desfecho negativo em relação ao recorrente.

Não há nenhuma pretensão, nesta oportunidade, de realizar qualquer tipo de juízo de valor a respeito da ocorrência, ou não, dos supostos crimes de ameaça, mas apenas reafirmar a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores, fundada no postulado constitucional da presunção de inocência, que a existência de boletins de ocorrência em desfavor de candidato de concurso público, baseada em declaração unilateral da vítima, possa servir de motivação para sua contraindicação na fase de investigação social,
principalmente quando se observa que o recorr
ente
continuou sendo contratado temporariamente para exercer a função de Agente Socioeducativo neste período e não consta nenhuma outra ocorrência em seu desfavor
.

A contraindicação do apelante fundamentou-se unicamente em cinco boletins de ocorrência lavrados entre 2015 e 2023, todos tipificando o delito de ameaça. Não há nos autos, contudo, qualquer notícia de que tais registros tenham resultado na instauração de inquéritos policiais, no oferecimento de denúncias ou, menos ainda, na prolação de sentenças condenatórias. Trata-se de fatos que não ultrapassaram a esfera da notícia unilateral levada à autoridade policial, sem a devida apuração e comprovação em contraditório judicial.

Se a existência de uma ação penal em curso, onde já há um juízo de admissibilidade da acusação, não pode, por si só, eliminar um candidato, com maior razão não o pode um mero boletim de ocorrência, que representa um estágio embrionário e unilateral da persecução penal, muitas vezes sequer levado adiante. A jurisprudência desta egrégia Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica em rechaçar eliminações baseadas em tais fundamentos, por ofensa à razoabilidade e à presunção de inocência.

O que torna a ilegalidade do ato administrativo ainda mais flagrante, contudo, é o comportamento contraditório da própria Administração. Conforme informações extraídas do Portal da Transparência do Governo do Estado do Espírito Santo e dos autos do processo nº 5024999-21.2024.8.08.0024 – em que o próprio apelante postula o recebimento de verbas de FGTS –, o Instituto apelado tem celebrado sucessivos contratos temporários com o recorrente para o exercício da mesmíssima função de Agente Socioeducativo, ao menos durante o período de 2019 a 2024.

Tal conduta revela uma gritante contradição: o IASES, que agora considera o apelante moralmente inapto para a função com base em fatos ocorridos desde 2015, não viu nenhum óbice em mantê-lo em seus quadros, desempenhando as mesmas atividades, por vários anos. A Administração, por seus próprios atos, atestou, na prática, que a vida pregressa do candidato não o desabona para o exercício do cargo.

Aplica-se, à hipótese, a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), corolário do princípio da boa-fé objetiva que deve nortear a atuação da Administração Pública. Ao manter o apelante em seus quadros por anos, o IASES gerou a legítima expectativa de que sua conduta era compatível com o serviço, de forma que a posterior eliminação no processo seletivo, com base nos mesmos fatos pretéritos, revela-se, portanto, um ato desarrazoado, desproporcional e que atenta contra a segurança jurídica.

No atual momento, constata-se o direito líquido e certo do impetrante apelante em reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que o eliminou do certame, justamente porque não teria sido aferido, com razoabilidade e proporcionalidade, que ele não possuiria perfil social compatível com o nível de responsabilidade do IASES, de maneira que não há fundamento idôneo que legitime o óbice para que o recorrente possa se habilitar no processo seletivo.

Em hipótese extremamente semelhante à aqui noticiada, envolvendo candidato a concurso da área da segurança pública, esta Corte de Justiça assim também concluiu, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – EXISTÊNCIA DE BOLETIM UNIFICADO EM DESFAVOR DO CANDIDATO QUE NÃO CONDUZ À ELIMINAÇÃO DO CERTAME - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – O agravado questiona ato da comissão do concurso que, na fase de investigação social, considerou-o contraindicado. 2 - Consta em desfavor dele um boletim unificado lavrado no ano de 2017, do que se extrai que "a princípio havia uma suspeita de terem feito um arrastão", sendo possível verificar que a conduta (desacato) fora supostamente praticada por terceiro, que estava em companhia do recorrido. Todavia, transcorrido longo lapso temporal sem que a administração tenha demonstrado qualquer prosseguimento, não há como imputar-lhe a prática de crime, ato infracional ou infração penal de menor potencial ofensivo.
3 - O Supremo Tribunal Federal decidiu, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 22), que “sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. 4 - Recurso conhecido e desprovido. (AI nº 5012038-57.2023.8.08.0000, Relator: Des. Fábio Brasil Nery, 4ª C. Cível, DP 01/08/2024, TJES).

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRAINDICAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. MEDIDA PROTETIVA IMPOSTA COM FULCRO NA LEI MARIA DA PENHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DA OFENDIDA. EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NÃO ENSEJOU A INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA AOS POSTULADOS DA RACIONALIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A presunção de inocência, garantia individual fundamental (inciso LVII do art. 5º da CF), segundo abalizado escólio doutrinário, pode ser compreendida “como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal”. 2) Os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Precedentes.
3) O Pretório Excelso ressaltou, no julgamento do RE 560.900, com repercussão geral (Tema 22), a possibilidade de a lei exigir graus de escrutínio mais rigorosos na escolha de candidatos, a depender da essencialidade e relevância do cargo público almejado, como no caso das carreiras de segurança pública, vedando, todavia, a valoração negativa com base na simples existência de processo em andamento. 4) A contraindicação de candidato na fase de investigação social em razão de já lhe ter sido imposta medida protetiva com fulcro na Lei Maria da Penha, cujo feito fora extinto sem resolução do mérito por ausência de interesse da própria ofendida, bem como pela existência de boletim ocorrência que nem sequer ensejou a deflagração de inquérito policial, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
5) Recurso desprovido. (AC nº 5026213-52.2021.8.08.0024, Relator: Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª C. Cível, DP 30/06/2022).

Portanto,
imprescindível se faz reformar a sentença objurgada
para determinar que a autoridade indicada coatora anule o ato administrativo que eliminou o apelante do processo seletivo e permita a sua habilitação para ser eventualmente contratado temporariamente, caso seja de interesse da Administração Pública e observada a ordem de classificação, na medida em que constatado o direito líquido e certo do impetrante recorrente.

Ante todo o exposto, novamente rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
inauguro divergência
para
conhe
cer
do recurso de apelação cível e
a ele
d
ar

provimento
, a fim de reformar a sentença objurgada para conceder a segurança postulada e, com isso, anular o ato administrativo que contraindicou o impetrante apelante na fase de investigação social do processo seletivo regido pelo Edital nº 001/2023 – IASES, assegurando-lhe o direito de prosseguir nas demais etapas do certame e, em caso de aprovação e observada a ordem de classificação, ser contratado para a função de Agente Socioeducativo.

Inverto os ônus da sucumbência. Condeno o IASES ao ressarcimento de eventuais custas adiantadas pelo impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.

É como voto.

1
8.1.3 O candidato que não preencher corretamente o Formulário de Insvetigação Social, omitir informações, inserir informações inverídicas e/ou não seguirem as orientações constantes no referido documento, ainda que verificados posteriormente, poderá sr excluído do processo seletivo.

2
ARE 1099974 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, STF / RE 1066072 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, STF.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recurso de apelação em razão da sentença que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo Apelado, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, mantendo, desta forma, o ato administrativo que o excluiu o do processo seletivo regido pelo Edital n.º 001/2023 para a função de agente socioeducativo.

O eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso, por entender que a eliminação do candidato encontra amparo nas normas do edital e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a exclusão em casos de omissão de informações. Conclui, assim, que a Administração Pública atuou dentro de sua esfera de discricionariedade, não havendo ilegalidade ou irrazoabilidade no ato impugnado.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou divergência para dar provimento ao recurso, entendendo pela concessão da segurança, considerando desproporcional e irrazoável o fundamento da exclusão, especialmente à luz dos princípios da presunção de inocência, razoabilidade e proporcionalidade, além da constatação de comportamento contraditório por parte da Administração Pública.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto em continuação de julgamento, desde já adiantando que, respeitosamente, acompanharei a divergência.

De fato, a eliminação do Apelante, nas circunstâncias apresentadas, viola os princípios da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88), da razoabilidade e da proporcionalidade, além de configurar um comportamento contraditório por parte da Administração Pública.

Com efeito, a contraindicação do candidato fundamentou-se em cinco boletins de ocorrência lavrados entre os anos de 2015 e 2023, todos relativos ao suposto crime de ameaça. Conforme bem ressaltado pela divergência, não há qualquer notícia nos autos de que tais registros, que constituem mera declaração unilateral da suposta vítima, tenham evoluído para a instauração de inquéritos policiais ou ações penais e muito menos para uma condenação criminal transitada em julgado.

A jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, notadamente do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 22), é pacífica no sentido de que a simples existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode, por si só, justificar a eliminação de um candidato em concurso público, sob pena de ofensa à presunção de inocência. Com muito maior razão, meros boletins de ocorrência, que representam um estágio embrionário e inquisitorial de uma eventual persecução penal, não possuem o condão de macular a idoneidade moral de um cidadão para fins de concurso público.

Ademais, no que tange à alegada omissão de informações na Ficha de Investigação Social, acompanho o entendimento divergente de que não se pode presumir a má-fé ou a intenção deliberada do candidato de ludibriar a Administração. É plenamente crível que, por não terem resultado em qualquer desdobramento processual, o candidato não tenha considerado tais registros como "informação relevante" a ser declarada, ou mesmo, como pontuado, que sequer tivesse ciência da existência de todos eles. Sendo assim, a aplicação da penalidade máxima de exclusão do certame revela-se medida desproporcional e desarrazoada.

O ponto que, a meu ver, torna a ilegalidade do ato administrativo ainda mais flagrante é o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) da própria Administração, como bem destacado no voto que inaugura a divergência.

O Instituto apelado manteve o recorrente em seus quadros, por meio de sucessivos contratos temporários para a mesmíssima função de Agente Socioeducativo, durante o período de 2019 a 2024, que é contemporâneo a alguns dos boletins de ocorrência.

Ora, se a conduta pretérita do Apelante não foi óbice para que ele exercesse a função por vários anos, atestando a Administração, na prática, sua aptidão para o cargo, revela-se um contrassenso ilógico e violador da boa-fé objetiva e da segurança jurídica considerá-lo, agora, inapto com base nos mesmos fatos pretéritos. A Administração está vinculada por seus próprios atos.

Portanto, a eliminação do Apelante não se sustenta, seja pelo fundamento da existência dos boletins de ocorrência, que viola a presunção de inocência, seja pela suposta omissão, que se mostra desprovida de má-fé e punida com rigor excessivo, e, finalmente, pela patente contradição no comportamento do ente público.

DO EXPOSTO
, pedindo renovadas vênias ao eminente Relator, acompanho integralmente a divergência inaugurada para CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença e conceder a segurança, anulando o ato administrativo que contraindicou o Apelante na fase de investigação social e assegurando-lhe o direito de prosseguir no certame, nos exatos termos do voto divergente.

É como voto.

Acompanho o voto do e. Relator.

APELAÇÃO CÍVEL N. 5042651-85.2023.8.08.0024.

APELANTE
:
MÁRCIO RAIMUNDO LOURENÇO
.

A
PELAD
O
:
INSTITUTO DE ATENDIMENTO S
Ó
CIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO -
IASES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

T
rata-se de recurso de apelação interposto por M
árcio
R
aimundo
L
ourenço
em face da r. sentença que nos autos
da ação ordinária ajuizada contra o

I
ases
,
julgou improcedentes

os pedidos formulados na petição inicial,
mantendo,
desta forma,
o ato administrativo que o excluiu
o
do processo seletivo regido pelo Edital n.º 001/2023 para a função de agente socioeducativo.

Nas razões do recurso
aleg
ou
o apelante, em síntese,
que 1)
a contraindicação na fase de investigação social, fundamentada na existência de boletins de ocorrência em seu desfavor, viola o princípio da presunção de inocência;
2)
os boletins de ocorrência são atos unilaterais e não podem ser utilizados como prova para desabonar sua conduta;
e 3)
não omitiu qualquer informação que tivesse conhecimento em sua ficha de investigação social, tendo agido com integridade
.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o apelante do processo seletivo simplificado para o cargo de agente socioeducativo do IASES, na fase de investigação social, em razão da existência de boletins de ocorrência em seu desfavor e suposta omissão de informações.

O edital do certame, em seu item 8.2.3, alíneas "b" e "o", prevê como fatores de contraindicação possuir registro policial ou judicial como autor de ilícito penal (ressalvadas as hipóteses de absolvição) e prestar declaração falsa, apresentar documento falso ou omitir informação relevante sobre a vida pregressa. O item 8.1.3 do edital também estabelece que o candidato que não preencher corretamente o formulário, omitir informações ou inserir dados inverídicos poderá ser excluído do processo seletivo.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA E SOCIAL. EXISTÊNCIA DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. OMISSÃO NO PREENCHIMENTO DA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. PREJUÍZO. 1. A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211/STJ. 2. O art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 prevê que esta Corte considere prequestionada determinada matéria apenas caso alegada e reconhecida a violação ao art. 1.022 do CPC em vigor. 3. O Tribunal de origem, na análise dos fatos, consignou que "a natureza dos TCOs evidenciam a ausência da idoneidade moral exigida para o cargo almejado, sendo certo que a omissão de registros relevantes da vida pregressa é fato, por si só, suficiente para exclusão do concurso, nos termos do seu regulamento, não havendo, por conseguinte, ilegalidade no procedimento administrativo que resultou na exclusão do candidato." 4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando examinar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo, que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. 5 . A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público. 6. É inviável examinar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7 desta Corte. 7. Fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.490.416/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27-5-2024, DJe de 4-6-2024.)

No caso em tela, o apelante foi contraindicado na fase de investigação social do processo seletivo simplificado regido pelo Edital n.º 001/2023. O parecer do Núcleo de Inteligência do IASES (NINT), acostado aos autos (
id
9400066), fundamentou a contraindicação na existência de diversos boletins de ocorrência em desfavor do candidato, relacionados a crimes contra a pessoa (ameaça e violência), e na omissão dessas informações na Ficha de Investigação Social (FIS).

Além de a
existência de múltiplos registros de ocorrência por ameaça e violência não tenham resultado em condenação criminal transitada em julgado, constitui elemento relevante para a avaliação da conduta social do candidato. Tais registros, por sua natureza, podem indicar um padrão de comportamento incompatível com as atividades a serem desenvolvidas em um ambiente socioeducativo.

Ademais, a omissão de informações relevantes na Ficha de Investigação Socia
l
configura descumprimento de norma editalícia expressa (item 8.1.3 e 8.2.3, "o"). O edital é claro ao exigir que o candidato preencha o formulário de forma completa e verídica, sob pena de exclusão. A alegação do apelante de que não omitiu informações que tivesse conhecimento não encontra respaldo na documentação apresentada, que demonstra a existência dos boletins de ocorrência e a resposta negativa do candidato no item específico da FIS sobre envolvimento em brigas, lutas corporais, situação de conflito fora do ambiente de trabalho ou questões relacionadas a violência doméstica.

Portanto, a exclusão do apelante não se baseou unicamente na existência dos boletins de ocorrência, mas também na omissão de informações no formulário. A Administração, ao considerar esses fatores, agiu dentro dos limites de sua discricionariedade e em conformidade com as regras do edital, que visam a selecionar candidatos com perfil adequado para o exercício da função de agente socioeducativo. Não se verifica, no ato administrativo impugnado, qualquer ilegalidade, irrazoabilidade ou desproporcionalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário para anular a exclusão.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

SESSÃO: Sessão Ordinária de Processos Eletrônicos PJE - Presencial de 29/07/2025

VOTO: Acompanho o voto divergente da eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões